Tribunal: TJDFT
Processo: 0725846-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725846-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA INEZ DIAS BENJAMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo menor A.J.G.B. contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada objetivando o fornecimento de monitor exclusivo para seu acompanhamento em sala de aula e de ser colocado em turma reduzida em virtude do transtorno do espectro autista. Invoca a educação como direito fundamental às crianças com deficiência, devendo o Estado providenciar auxílio especializado e individualizado, a fim de lhe assegurar igualdade de condições de aprendizagem, nos termos do art. 28, V do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Afirma que descabe a invocação de violação dos princípios da legalidade, isonomia e reserva do possível, devendo o Estado fornecer aquilo que seja necessário para que a criança com necessidades especiais tenha assegurado o seu pleno acesso à educação, afastadas as limitações por normas infraconstitucionais ou contingências administrativas. Requer a disponibilização de monitor exclusivo e turma reduzida no prazo de 05 dias, sob pena de multa. Sem preparo, em virtude da concessão da gratuidade da justiça deferida no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente, e na hipótese, o agravante não demonstrou nenhuma situação fática de prejuízo iminente. Na origem, o agravante pleiteia matrícula em turma reduzida e monitor exclusivo para seu acompanhamento escolar em razão do seu diagnóstico de transtorno do espectro autista – TEA. Conquanto ponderáveis os argumentos do agravante, em uma análise sumária dos argumentos, não se evidencia o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação apto a ensejar a entrega açodada da própria pretensão recursal. Afinal, conforme ressai dos documentos acostados aos autos, o agravante já se encontra matriculado na Escola Classe 419 de Samambaia, em turma de integração inversa com 18 alunos e monitoramento diário por educador social, embora não exclusivo. Além disso, quanto ao necessário monitor exclusivo, o estudo de caso é imprescindível para a prestação de atendimento individualizado. Assim, uma vez que a prestação estatal está sendo desenvolvida, ainda que não na extensão pretendida, não observo inegáveis danos ao agravante caso não lhe seja concedido o monitoramento exclusivo. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator